Tribunal: TJPA
Processo: 0816670-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816670-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. ENCERRAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0801293-52.2021.8.14.0201 - PJE), requerido pelo ora Agravado, que determinou a expedição de precatória para o depósito em conta no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste
em definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determina a expedição de precatório.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que decisão que homologa cálculos, determina expedição de precatório ou RPV e extingue a execução tem natureza de sentença, sendo impugnável por apelação (artigo 1.009 do CPC).

4.
O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável no caso, pois o erro no manejo do Agravo de Instrumento em lugar de apelação não se caracteriza como erro escusável.

5. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
.

IV. Dispositivo

6. Agravo de Instrumento não conhecido.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804984-32.2020.8.14.0000 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075787720248140000 22534152, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0816670-45.2025.8.14.0000 - PJE
)
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0801293-52.2021.8.14.0201 - PJE), requerido pelo ora Agravado, que determinou a expedição de precatória para o depósito em conta no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Considerando que o réu ESTADO DO PARÁ não apresentou qualquer impugnação ao cumprimento da sentença, na forma do inciso I do § 3º do artigo 535 do CPC,
expeça-se

precatória
, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em favor do fundo mantido pelo
Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente – COMDAC
(CNPJ nº 01.066.495/0001-14), para depósito na conta corrente
nº 12081-2
, da agência
nº 1674-8
, do
Banco do Brasil S/A
, observando-se, ainda, o disposto na Lei Estadual nº 6.624/2004; o artigo 328 e segs. do Regimento Interno do TJ-PA e artigo 214 do ECA, no valor de
R$ 200.000,00 reais
.

Em suas razões (Id. 29141449), o Estado do Pará alega, em síntese, a existência de recente orientação do CNMP aos promotores e procuradores para que respeitem a autonomia de gestores na elaboração de políticas públicas, evitando invadir atribuições de outros órgãos

Aduz, quanto às reformas na escola Estadual, que já estão sendo adotadas as medidas cabíveis e que a realização de melhorias na escola em questão não pode ocorrer sem o respeito às normas legais sobre procedimentos licitatórios, acrescentando a necessidade de previsão orçamentária para tal.

Afirma ainda o valor da astreinte deve ser limitado de forma razoável e proporcional, pois seu objetivo é o cumprimento da decisão, e não o enriquecimento da parte, tampouco a lesão por onerosidade da outra.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa coercitiva.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 33448124), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou ratificando o posicionamento firmado nas contrarrazões recursais apresentadas pelo membro oficiante na instância inferior (Id. 33545382).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, constata-se que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível.

Dos autos, verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento é clara ao determinar a expedição de precatório
como multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a decisão que determina a expedição de precatório e RPV enseja no encerramento da fase de cumprimento de sentença, não cabendo a interposição de Agravo de Instrumento, mas Apelação. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Igualmente, é a jurisprudência mais recente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO, É O DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804984-32.2020.8.14.0000 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação. II. Questão em discussão . 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo o cumprimento de sentença. III. Razões de decidir . 3. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina expedição de ofício requisitório é a apelação, por ter natureza de sentença. 4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável no caso, pois o erro no manejo do agravo de instrumento em lugar de apelação não se caracteriza como erro escusável . 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo inadequado o agravo de instrumento para impugnar a decisão de homologação de cálculos e expedição de RPV ou precatório. IV. Dispositivo e tese . 6. Recurso de agravo interno conhecido, mas desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075787720248140000 22534152, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto,
a utilização do recurso de Agravo de Instrumento no presente caso configura recurso manifestamente inadmissível, não sendo aplicável o Princípio da Fungibilidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento
,
com fulcro no artigo 932, III, do CPC.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026